Tribunal: TJPA
Processo: 0819747-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819747-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOHN KENNEDY BAIA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0819747-33.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803386-14.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOHN KENNEDY BAIA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB PA 20474

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTS. 157, §2º, II E V E § 2º-A, I, E 288,

PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E
ROUBO
EM
CONCURSO DE AGENTES COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
DAS VÍTIMAS
. LIMINAR DEFERIDA.
TESE DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE MANTEVE A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA
. OCORRÊNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS

NÃO CARACTERIZADO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PREJUDICADO. PEDIDO DE EXTENSÃO. PREJUDICADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819747-33.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803386-14.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOHN KENNEDY BAIA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB PA 20474

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTS. 157, §2º, II E V E § 2º-A, I, E 288,

PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOHN KENNEDY BAIA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena.

De acordo com a impetração, diante de Representação perquirida pela Autoridade Policial em 03.10.2023, o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 05.10.2023 e a constrição da liberdade ocorreu em 17.10.2023, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e V e § 2º-A, I, e 288, parágrafo único, todos do CP.

Aponta o impetrante ausência de fundamentação da decisão que manteve a decretação da cautelar extrema; sustentando que o demandante é possuidor de condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, além do que

e que os corréus em situações semelhantes, encontram-se livre, requerendo a substituição da segregação por cautelares diversas da medida segregatória.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar, o qual deferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 17515748).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 29/01/2024, por meio do Ofício nº 04/2024-GVC (Id. 17823350).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação

da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida
e
concedida
.

As razões que levaram ao deferimento do pedido liminar permanecem hígidas, e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

É inequívoco que a cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, em que pese bem delineados os indícios de autoria, entendo que o
periculum libertatis
não restou evidenciado, faltando-lhe concretude, conforme se verifica da decisão impugnada:

“(...)

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, devido a gravidade em concreto do crime, considerando haver notícias de que os representados integram uma associação criminosa que vem atuando na cidade, causando assaltos nas residências, com gravidade em concreto, vez que os crimes são cometidos com restrição da liberdade das vítimas, sem sua própria residência.

(...)”

Ademais, no caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu que responde a outro processo criminal (Proc. 0804091-12.2023.8.14.0008), não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3.
No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema.
Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal configurado Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 162708 SC 2022/0085789-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022))

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ação mandamental e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar concedida, determinando a aplicação de medidas cautelares diversas, ao arbítrio do juízo da origem.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024